Tribunal: STF
Processo: MI 7313
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado por Deskgraf Acabamentos e Artes Gráfica Ltda. e Vitograf Acabamentos de Serviços Gráficos Ltda. contra ato omissivo da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República. 
    Narram os impetrantes que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) ensejou a edição da Medida Provisória 936/2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública; porém, embora tal MP tenha sido prorrogada por mais sessenta dias por ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, não teriam sido estendidos os prazos de duração das medidas trabalhistas. (eDOC 1, p. 11)
    Sustentam o cabimento da presente medida ante “a inexistência de expressa normatização que permita a prorrogação da suspensão dos contratos de trabalho e redução dos salários com jornada proporcional causa sérios danos à economia nacional, especialmente a nação brasileira, tal ausência consiste em ato abusivo de direito direito liquido e certo da Impetrante, pois afronta o direito ao princípio da livre iniciativa e liberdade ao trabalho, cuja liberdade deve ser protegida pelo presente writ nos termos dos arts. 5º, LXXI, 7º, VII, XXII, parágrafo único, 170, caput, parágrafo único, CRFB” (eDOC 1, p. 19).
    Requerem a concessão de medida liminar para “a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada, até que haja nova norma legal prevendo tal direito” e, ao fim, a procedência do mandado de injunção. (eDOC 1, p. 27)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a citada Medida Provisória 936/2020 foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, que prevê a vigência do “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” até o fim do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 1º). Assim, deixa de existir a situação de vácuo legislativo alegada pelo impetrante.
    Registre-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei 13.300/2016, “estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito”.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o mandado de injunção, em virtude da perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente